Tribunal: TJMT
Processo: 1013638-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013638-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS - CPF: 882.036.111-68 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), DIVINA PAIVA DE SOUSA PINTO MATOS - CPF: 882.036.111-68 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO – NECESSIDADE

DE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO DA

MGW ATIVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTEPOSTO POR DIVINA PAIVA DE SOUZA PINTO DESPROVIDO.

A ausência de

comprovação da contratação,
justifica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica
bem como o reconhecimento de cobrança e negativação indevida do nome

da Autora.

A falha na prestação do serviço, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

O dano moral é presumido em razão da cobrança indevida, atingindo a dignidade do consumidor e sua esfera pessoal,
haja vista o constrangimento e humilhação a que foi submetida a Autora que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

É cediço que para fixação do valor da condenação a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado, conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sua fixação não deve ser em montante irrisório, tampouco, contemplar o enriquecimento sem causa.

No caso, o valor da condenação a título de danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), demonstra-se excessivo, comportando redução de R$ 5.000 (cinco mil reais), por melhor atender ao caráter punitivo pedagógico além da razoabilidade no caso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1013638-40-2024

APELANTES:
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADA:
DIVINA PAIVA DE SOUZA PINTO MATOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MGW Ativos Fundos de Investimentos Creditórios Não Padronizados e Divina Paiva de Souza Pinto Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por

Divina Paiva de Souza Pinto Santos
para d
eclarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 479,18 e R$ 2.914,96, referentes aos contratos no 0000000022509630 e no 0000000022490561, respectivamente e determinar a exclusão das restrições e condenar a demandada

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento, além do pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
a Apelante MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados, alega que
o débito Autora tem origem junto

ao Banco Itaú S.A. (cedente), em razão do inadimplemento referente ao débito em aberto, atrelado ao contrato de no: 2545817040000 e 818954455, o qual após a cessão, passou a ter as numerações 22490561 e 22509630 para controle interno do cessionário ora Apelante.

Alega que diante do inadimplemento do crédito contratado, o Banco Itaú S/A, cedeu a parte Apelante, à título oneroso, o crédito concedido à Apelada, mediante instrumento de cessão devidamente regulamentado nos termos do artigo 286 e seguintes do Código Civil.

Assevera que
todos os clientes cedidos, inclusive, a parte Apelada, passaram a receber correspondências informando sobre a cessão de crédito e os canais de atendimento para o esclarecimento de eventuais dúvidas e formas de pagamentos de seus débitos.

Assevera que o crédito é oriundo de transações e assinatura no contrato e que não há como alegar fraude ou falsidade visto que a assinatura no contrato é idêntica aquela constante da procuração outorgada pela Recorrida.

Afirma que exerceu seu direito de credora acrescentando que se
verificada alguma fraude, esta ocorreu por culpa de terceiro (fraudador), constituindo, portanto, motivo de exclusão de qualquer responsabilidade do prestador de serviço, conforme dispõe os artigos 927 do CC e 14, parágrafo 3o, II, CDC.

Sustenta a ilegitimidade passiva do Apelante/Cessionário na hipótese de se entender pela existência de fraude,
acrescentando que
se eventualmente constatada a existência de qualquer fraude, a Apelante não tem qualquer lastro de culpa pelos fatos ocorridos
,
visto que os prejuízos suportados pela parte Apelada se deram por culpa exclusiva de terceiros,
no caso,
possíveis estelionatários
, não sendo a Apelante responsável por supostos prejuízos suportados pela Autora.

Afirma a
inexistência de dano moral indenizável,
argumentando que não se fazem presentes os requisitos legais para sua existência insurgindo-se, ainda, com relação
ao valor da condenação que sustenta ser excessivo.

Afirma a ausência de pretensão resistida e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.

Quanto a Apelante Divina Paiva de Souza Pinto Matos sustenta que o valor da indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não atende a razoabilidade
e o caráter punitivo pedagógico da condenação pretendendo a sua majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sede de contrarrazões, os Recorrentes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte ex adversa.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito e será analisada conjuntamente.

Conforme se verifica da análise dos Autos, a Autora ajuizou a presente demanda, na qual, afirma que

constatou duas restrições em seu nome referentes aos valores de
R$ 479,18 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos) e R$ 2.914,96, (dois mil novecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos),

cuja inscrição no Serasa/SPC ocorreu em 11/10/23.

Afirma que não reconhece referidos débitos e apesar de tentar solucionar a questão administrativamente não obteve êxito,
assim, ajuizou a presente ação em que pretende

a declaração de inexistência de débito e

exclusão do seu nome dos cadastros negativos de dados além de indenização por danos morais.

Quanto a demandada afirma que recebeu o crédito do Cedente Banco Itaú S/A e Brasil Telecom e
na qualidade de cessionária,

apenas exerceu seu direito de credor
,

ademais,
caso tenha ocorrido eventual fraude
,
não possui qualquer responsabilidade por eventual prejuízo suportado pela Autora,

não possuindo sequer legitimidade passiva.

Cumpre, portanto, verificar acerca da regularidade da cobrança realizada pela demandada e da inscrição do nome da Autora em cadastros negativos de dados.

Inicialmente, verifica-se que o caso versa sobre relação de consumo, tendo aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinente ressaltar que a responsabilidade da demandada é de ordem objetiva decorrente do risco da atividade, cabendo ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal.

Com efeito, o artigo 14 da legislação consumerista estabelece que
o
fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos, sendo que
a exclusão do dever indenizatório ocorre apenas quando provar que não colocou o produto no mercado

ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
.

No presente caso, apesar de a Apelante sustentar que atuou no exercício regular de direito, uma vez que recebeu o crédito por meio de Cessão do credor originário (Banco Itaú e Brasil Telecom), todavia, dos documentos juntados aos Autos com a peça de defesa constata-se que
as certidões cartorárias apresentadas registram créditos que não correspondem aqueles que levaram a inscrição do nome da Autora em banco de dados negativos

Como se verifica a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes é decorrente dos contratos no 0000000022490561 e no 0000000022509630, sendo que nos documentos apresentados pela demandada consta a cessão de créditos referente aos contratos no 2545817040000, no 818954455 e no 5012768228, portanto, diversos e embora assevera a mudança da numeração não apresenta prova referente aos contratos originais que teriam sido cedidos.

Diante desse quadro, apesar de a demandada sustentar que atuou no exercício regular de direito e que a assinatura constante do contrato é idêntica àquela lançada na procuração outorgada pela Autora, todavia, não apresenta comprovação de que a Autora tenha, efetivamente, firmado a relação contratual com relação aos contratos que levaram a negativação do seu nome ônus que lhe competia, valendo ressaltar que, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide quando poderia ter pleiteado produção de provas o

não ocorreu.

No contexto apresentado nos Autos, tendo a Autora negado a relação jurídica e a demandada não se desincumbido de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela Autora, não há como acolher a sua tese recursal.

Ademais, a alegação de que na hipótese de eventual fraude praticada por terceiro não teria a Apelante responsabilidade por eventual prejuízo suportado pela Autora não prospera, considerando que a cobrança, no caso, foi realizada pela demandada assim como a negativação do nome da Autora,
não havendo falar em ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade
até porque, como já mencionado, sua responsabilidade é de ordem objetiva independe, portanto,de prova de culpa.

Diante do quadro retratado nos Autos, não comprovada a relação jurídica entre as partes, implica reconhecer que a cobrança é indevida, assim como a inscrição do nome da Autora em banco de danos negativos,
situação que enseja a reparação a título de danos morais que é, inclusive,
in re ipsa
não exigindo comprovação de sua ocorrência, já que surge da conduta ilícita praticada pela demandada, sendo que em tal hipótese, o dano se presume.

Portanto, a falha na prestação do serviço resta

caracterizada a justificar a indenização a título de danos morais, sendo
evidente o constrangimento causado à Autora em razão do ato
do ato irregular praticado pela demandada e restrição de seu nome indevidamente.

Neste contexto, resta inafastável o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano na medida em que, certamente,
a situação ocasionou aflição, desgosto, e sofrimento à Autora
.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 8.000 (oito mil reais), demonstra-se excessivo frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências de forma não atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Quanto alegação de que não há pretensão resistida e não deve ser condenada por honorários advocatícios não merece acolhida, haja vista que a Apelante apresentou peça de defesa se insurgindo contra a pretensão da Autora de forma que uma vez vencida, deve responder pelo ônus de sucumbência.

Com relação a Apelante
Divina
Paiva de Souza Pinto Matos
,
pretende a majoração do dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), todavia, diante da fundamentação retro mencionada, deixo de acolher sua pretensão.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial
ao recurso de Apelação Cível interposto por
MGW Ativos Fundos de Investimentos Creditórios Não Padronizados,
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
nego provimento
ao Recursdo de Apelação Cível interposto por
Divina Paiva de Souza Pinto Matos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025